Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-59.2020.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000892-59.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 749.879.171-49 (IMPETRANTE), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º 1000892-59.2020.8.11.9005

Impetrante:
ANDRÉ DOS SANTOS FERNANDES

Impetrado
:
MM.º
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

Data do Julgamento: 13/09/2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO
A
JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PLANO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.º DO CPC.
PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Obviamente que
, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa
, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrins
i
camente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.
N
a presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência ju
diciária
gratuita, o fez não porque
verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
o Impetrante foi condenado nas penas de litigância de má-fé,
em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4
.

É cediço
que no
s
istema dos Juizados Especiais não há, via de regra, a condenação em custas na fase de conhecimento, excepcionada nas hipóteses de condenação em segundo grau ou de litigância de má-fé, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.

5. Contudo
, a exigência indiscriminada d
e
pagamento d
o
preparo recursal pode resultar em vedação de acesso ao reexame da questão, até mesmo da própria condenação em litigância de má-fé
, porquanto pode ser afastada em sede recursal ou confirmada, o que culminará na obrigação do Impetrante ao pagamento integral das custas, nos termos do artigo 98, § 4.º do Código de Processo Civil.

6. Portanto, a m
atéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar à alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em
x
eque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento d
o
Impetrante e de sua família
.

7.

Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANDRÉ DOS SANTOS FERNANDES
em face da decisão prolatada pelo
MM.º
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
,que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado por eleinterposto.

Argumenta
a
Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Registranão possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Diante desses fatos, requer, liminarmente,a concessãodaassistência judiciária gratuitaem seu favor e, consequentemente, o processamentodo recurso inominadointerposto nos autos n.º1002353-94.2020.8.11.0007.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID.

68156985
.

A autoridade apontada
prestou as
informações
requisitadas
no ID
71106960
.

Instado a se manifestar

(
Id

68939450
), o MINISTÉRIO PÚBLICO
que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
requereu a extinção do feito por inadequação da via eleita
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021